Tribunal: TJSP
Processo: 1011792-39.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
GUARDA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. PLEITO PARA INCLUIR O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.

- Da leitura do §1o do art. 1o da Lei indaiatubana 3.892/2000 (de 27-6) verifica-se que a base de cálculo do adicional de periculosidade é o vencimento padrão ou salário base do servidor.

- Assim, o adicional de periculosidade não deve ser incluído na base de cálculo das

Ementa:

GUARDA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. PLEITO PARA INCLUIR O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.

- Da leitura do §1o do art. 1o da Lei indaiatubana 3.892/2000 (de 27-6) verifica-se que a base de cálculo do adicional de periculosidade é o vencimento padrão ou salário base do servidor.

- Assim, o adicional de periculosidade não deve ser incluído na base de cálculo das horas extras.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000132949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011792-39.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
JHONNATHAN BERNARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1011792-39.2018.8.26.0248 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.710 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO7
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1011792-39.2018.8.26.0248
Procedência: Indaiatuba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.710)
Apelante:
Jhonnathan Bernardo
Apelada: Municipalidade de Indaiatuba
GUARDA
MUNICIPAL
DE
INDAIATUBA.
PLEITO
PARA
INCLUIR
O
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE NA BASE DE CÁLCULO DAS
HORAS EXTRAS.
Da leitura do §1o do art. 1o da Lei
indaiatubana 3.892/2000 (de 27-6) verifica-se que
a base de cálculo do adicional de periculosidade
é o vencimento padrão ou salário base do
servidor.
Assim, o adicional de periculosidade não
deve ser incluído na base de cálculo das horas
extras.
Não provimento da apelação.

AC 1011792-39.2018.8.26.0248 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.710 -3
RELATÓRIO:
1.
Jhonnathan
Bernardo,
guarda
civil
municipal,
ajuizou ação contra a Municipalidade de Indaiatuba,
buscando que se inclua o adicional de periculosidade na
base de cálculo das horas extras.
2.
A r. sentença de origem julgou o feito
improcedente, fixando os honorários advocatícios em 10%
do valor da condenação (e-págs. 166-8).
Do decidido apelou o requerente, buscando, em
síntese, a procedência do pleito (e-págs. 170-89).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 192-200).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 3 de fevereiro de 2020 (e-
pág. 202).
VOTO:
3.
O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de Indaiatuba dispõe no seu art. 234:
“Art. 234. A gratificação pela execução de trabalho
especial com risco de vida ou saúde, e pelo
exercício
em
determinadas
zonas
ou
locais,
depende de lei especial.”
Preceitua o art. 1o da Lei indaiatubana 3.892/2000
(de 27-6):
“Art. 1o. A gratificação pela execução de trabalho
especial com risco de vida, a que se refere o artigo

AC 1011792-39.2018.8.26.0248 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.710 -4
234 da Lei 1.402 de 30 de dezembro de 1975, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Indaiatuba, será concedida aos
servidores
integrantes
da
carreira
de
Guarda
Municipal.
§ 1o A gratificação a que se refere este artigo será
concedida por ato do Poder Executivo, observado o
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) e o
percentual máximo de 100% (cem por cento),
incidente sobre o vencimento padrão ou salário
base do respectivo servidor”.
Ora, o dispositivo legal acima transcrito definiu
claramente a base de cálculo do adicional de
periculosidade como sendo o vencimento padrão ou
salário base do servidor.
O verbete 37 da Súmula vinculante do STF antigo
enunciado 339 da Súmula persuasiva daquela Corte
dispõe:
“Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia.”
Desse modo o adicional de periculosidade não
deve ser incluído na base de cálculo das horas extras.
No mesmo sentido já decidiu o Des. AROLDO
VIOTTI na AC 10030603-77.2015:
“No entanto, a legislação municipal não poderia ser
mais clara ao definir a base de cálculo do
'adicional
de
periculosidade'
como
sendo
'o
vencimento padrão ou salário base' do servidor,
não ensejando equivocidade ou eventual divergência de interpretação. A aludida
'gratificação' ('pela execução de trabalho especial
com risco de vida') será calculada sobre o

AC 1011792-39.2018.8.26.0248 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.710 -5
'vencimento padrão' ou 'salário base', expressões
que
mutuamente
se
reforçam
e
contem
com
significado que exclui o pretendido recálculo. A
própria hora extraordinária (ou 'gratificação pela
prestação de serviço extraordinário') é, segundo a
legislação local, calculada com base no vencimento
padrão. Assim o artigo 230, § 5o, do Estatuto dos
Funcionários Públicos de Indaiatuba (Lei Municipal
n. 1.402, de 30.12.1975, na redação da Lei
Municipal 3.568, de 1998): '§ 5o - A gratificação
pela
prestação
de
serviço
extraordinário
corresponderá às horas trabalhadas e será
proporcional
ao
vencimento
padrão
do
funcionário, com acréscimo de 50% (cinquenta
por cento) nos dias normais e de 100% (cem por
cento) nos domingos e feriados nacionais.'
Ademais, como é sabido, não pode o Poder
Judiciário arvorar-se em legislador positivo, com
vulneração do princípio da separação de poderes.
Aplica-se à espécie, por analogia, a Súmula no 339
do Supremo Tribunal Federal: 'Não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar
vencimentos
de
servidores
sob
fundamento de isonomia.' (Súmula no 339 do
STF). Nesse sentido: 'Não pode o Judiciário, sob
o pálio da isonomia, equiparar vencimentos de
servidores sem previsão legal específica.' (STF,
2a Turma, Ag.Reg. no R.E. 541.542-RJ, Rel. o Min.
CEZAR PELUSO, j. 13.11.2007).
Inexiste, portanto, respaldo legal para o pretendido
recebimento de adicional de insalubridade sobre o
valor das horas extraordinárias.”

Na mesma linha destaco o julgamento do Des.
OSCILD LIMA JÚNIOR:
“Entende o autor que as horas extras devem ser
consideradas para a apuração da base de cálculo
da gratificação adicional de periculosidade.
Porém, não lhe assiste razão.

AC 1011792-39.2018.8.26.0248 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.710 -6
O texto legal é claro ao indicar que a gratificação
incide sobre o vencimento, que nada mais é do que
o padrão do cargo.
Sobre o tema, veja-se o ensinamento de Hely
Lopes Meirelles:
'Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias,
constituindo a retribuição pecuniária devida ao
servidor pelo exercício do cargo público. Assim,
o vencimento (no singular) corresponde ao
padrão do cargo público fixado em Lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão do
cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos
resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se
depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37,
X,XI,XII e XV.
Quando
o
legislador
pretender
restringir
o
conceito ao padrão do cargo do servidor, deverá
empregar o vocábulo no singular - vencimento;
quando
quiser
abranger
também
vantagens
conferidas ao servidor, deverá usar o termo no
plural

vencimentos.'
(grifei)
(Direito
Administrativo Brasileiro 33a Ed., pág. 483, Ed.
Malheiros)
Assim, inviável a pretensão de incidência da
gratificação
sobre
as
horas
extras”
(AC
994.07.196229-0).
4.
Ainda, pontuou o Des. VICENTE DE ABREU
AMADEI na AC 1002361-44.2019 quanto ao tema da
inconstitucionalidade do §1o do art. 1o da Lei municipal
3.892/2000:
“E, inconstitucionalidade alguma se pode verificar
no normativo atacado, destacando a inadmissível
confissão de inconstitucionalidade de norma válida,

AC 1011792-39.2018.8.26.0248 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.710 -7
sem notícia de inconstitucionalidade declarada pelo
órgão competente.”
5.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto nega provimento à
apelação de Jhonnathan Bernardo, mantendo-se a r.
sentença proferida nos autos 1011792- 39.2018 da 3a
Vara Cível da Comarca de Indaiatuba.
Majoram-se os honorários advocatícios em 1%, nos
termos do § 11 do art. 85 do Código de processo civil,
ressaltando-se a concessão da gratuidade processual.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)